Tribunal: TJDFT
Processo: 0028358-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0028358-90.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 14677400 (págs. 73/75), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo não foi conhecido (ID 14677400 – págs. 134/135) O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da decisão ID 15467675 – pág. 1, e considerando o decidido no RE 648.245 (Tema 211), determinou a devolução dos autos para observância do disposto no artigo 1030, incisos I e II, do CPC. Posteriormente, todavia, a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral de tema com maior especificidade (Tema 1.084), e que, salvo melhor juízo, melhor se coaduna com a matéria tratada nos presentes autos, qual seja, a “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.” Assim, tendo em vista que ainda não houve julgamento de mérito no paradigma do Tema 1.084 (ARE 1245097), o presente recurso extraordinário deverá permanecer sobrestado, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestamento o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014